Tribunal: TJDFT
Processo: 0718739-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718739-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: SORT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n.o 0731945-23.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de mercadorias e faturamento da empresa agravada (executada). Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 58872303): “Descabida a penhora na “boca do caixa”, tendo em vista que a legislação de regência foi clara ao estabelecer a necessidade de nomear a figura do administrador-depositário, que terá, entre outras funções, a de depositar em juízo o percentual determinado pelo magistrado, decorrente de penhora do faturamento da empresa. Indefiro, portanto, o pedido nesse tocante. Também indefiro a penhora das mercadorias indicadas pelo exequente no id. 190142236, pois, ao que tudo indica, constituem bens necessários ao exercício da atividade empresarial da executada, sem os quais esta restaria prejudicada. Finalmente, embora seja possível a penhora sobre o faturamento de empresa, trata-se de medida excepcional, apenas admitida quando da inexistência de outros bens penhoráveis. Na hipótese vertente, contudo, não foram esgotados os meios à localização de bens penhoráveis do devedor, pois ainda não diligenciados os ofícios imobiliários do DF para localizá-los. Desse modo, à míngua de pesquisa a respeito, indefiro, por ora, o pedido formulado. Porquanto decorrido o prazo suspensivo de 01 ano (decisão de id. 152663357), sem a efetiva localização de bem passível de penhora, arquivem-se provisoriamente os autos, na forma do art. 921, §2o, do CPC.” Nas razões recursais de ID: Num. 58872298, a parte exequente/agravante relata que se trata de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em que visa o pagamento da dívida inicialmente atualizada na importância de R$ 55.779,81 (cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), oriunda de relação locatícia. Alega que esgotou todos os meios que estavam ao seu alcance para tentar alcançar o crédito e que a execução se processa no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC. Defende que a penhora na “boca do caixa” (faturamento da empresa) e de mercadorias da parte agravada tem amparo nos princípios da efetividade da execução e da cooperação. Assegura que as medidas requeridas se mostram úteis à satisfação do crédito. Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada porque a dívida é líquida, certa e exigível. E o risco de dano também está demonstrado porque a agravada poderá praticar negócios jurídicos com o único intuito de inviabilizar o pagamento de sua dívida com a agravante. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinado a penhora na “boca do caixa” (faturamento da empresa) e a penhora de mercadorias da agravada. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela eventualmente deferida. Preparo regular (ID: Num. 58872304 e 58872305). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O art. 835, inc. X, do CPC, prevê a possibilidade de penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Por sua vez, o art. 866, §1o, disciplina que o percentual a ser fixado deverá satisfazer o crédito exequendo em tempo razoável e não poderá tornar inviável o exercício da atividade empresarial. É cediço que a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Confira-se: "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhorae suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Nesse sentido, é o entendimento deste Tribubal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NA BOCA DO CAIXA E NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora na boca do caixa, sob o fundamento de que tal diligência não se mostra útil para que o credor satisfaça seu crédito. 2. O ordenamento processual civil admite a penhora sobre o percentual do faturamento de empresa (art. 835, do CPC). 2.1. Contudo, trata-se de medida adotada em casos extremos e quando demonstrada a impossibilidade de adoção de outros meios de constrição, sob pena de se inviabilizar a atividade econômica da empresa. 2.2. O art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. 2.3. Todavia, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a Jurisdição. 2.4. Assim, embora a execução deva ser promovida visando à menor onerosidade para o devedor, também deve ser observado o interesse do credor, a teor do que dispõe o art. 797 do CPC, mormente quando constatada a delonga do devedor no adimplemento da obrigação. 2.5. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou, tendo-os, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa, conforme art. 866 do Código de Processo Civil. 3. Do exame dos autos, verifica-se que o credor realmente não logrou êxito em encontrar ativos financeiros nas contas bancárias da agravada. 3.1. Conseguiu a expedição de mandado de avaliação do veículo penhorado, contudo o referido bem não foi encontrado e a penhora foi desconstituída, bem como a baixa na restrição via Renajud. 3.2. Nesse sentido, exauridos os meios de busca de bens e demonstrado que não há outros meios para a satisfação da obrigação, a penhora de percentual sobre o faturamento ("penhora na boca do caixa") é medida adequada e necessária para conferir efetividade ao cumprimento de sentença, arts. 835, X, e 866 do CPC, devendo ser limitada a 20% do faturamento diário da empresa, ora agravada. (...)”. (Acórdão 1146350, 07177316920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, no caso dos autos, o agravante é credor da importância atualizada de R$ 55.779,81 (cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), oriunda de relação locatícia. Houve tentativa frustrada de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Nesse sentido, exauridos os meios de busca de bens e demonstrado que não há outros meios para a satisfação da obrigação, a penhora de percentual sobre o faturamento (“penhora na boca do caixa”) é medida adequada para conferir efetividade à execução (arts. 835, X, e 866 do CPC). Logo, há probabilidade do direito. Contudo, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o agravante não demonstrou eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que, em tese, poderá sofrer durante o curto trâmite processual do agravo. O pedido de penhora, se for o caso, poderá ser deferido na análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. Ademais, o pedido tal como formulado constitui medida satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Diante desse quadro, é mais prudente aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo Colegiado, após oportunizado o contraditório, a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acera do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador